Tribunal: TJSP
Processo: 1002085-55.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E BAIXA DE GRAVAME VEICULAR. Autor que requer a condenação da ré a efetuar a baixa no gravame e entregar a documentação para a transferência de propriedade de veículo adquirido, bem como indenização pelos danos morais incididos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Veículo que foi objeto de contrato

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E BAIXA DE GRAVAME VEICULAR. Autor que requer a condenação da ré a efetuar a baixa no gravame e entregar a documentação para a transferência de propriedade de veículo adquirido, bem como indenização pelos danos morais incididos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Veículo que foi objeto de contrato de arrendamento mercantil entre empresa terceira e a instituição financeira requerida. Posterior alienação dos direitos sobre o veículo ao autor. Requerida que sequer alega o inadimplemento do anterior contrato de arrendamento mercantil como fato impeditivo à pretensão autoral. Pagamento de taxas e impostos incidentes sobre o veículo que se trata de providência atinente às autoridades administrativas, não podendo servir como justificativa para a resistência à pretensão autoral. Autor que apresentou instrumento particular de aquisição dos direitos sobre o bem, possuindo legitimidade para demandar a entrega da documentação de transferência do veículo e baixa do gravame. Procedência dos pedidos cominatórios corretamente decretada. Sentença mantida. Recurso não provido.